Tribunal: TJMT
Processo: 1030033-70.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030033-70.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[PAULO VINDOURA GOMES - CPF: 098.657.359-03 (ADVOGADO), FABRICIO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 080.383.021-17 (PACIENTE), 7a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ - MT (IMPETRADO), PAULO VINDOURA GOMES - CPF: 098.657.359-03 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CHAIENY CARLA NUNES DA SILVA - CPF: 065.016.861-56 (TERCEIRO INTERESSADO), DARA RAQUEL PEREIRA MONTEL - CPF: 050.632.711-62 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANE TEREZINHA BONIFACIO - CPF: 086.694.409-54 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCILENE PEREIRA DA SILVA - CPF: 748.941.451-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE EXTINTA A ORDEM E, NA PARTE REMANESCENTE, A DENEGOU.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – 1.
INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA E APLICAÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS
– INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA DO 1o PEDIDO E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA DO 2o PEDIDO – PEDIDOS EXTINTOS SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – 2.
EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA
– IMPROCEDÊNCIA – PLURALIDADE DE RÉUS E PATRONOS – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA – DEMORA NO ENCERRAMENTO DO FEITO ALHEIA À VONTADE DO ESTADO-JUIZ – DESÍDIA NÃO VERIFICADA – 3.
CONSTRIÇÃO NÃO REVISTA NO PRAZO NONAGESIMAL
– IRRELEVÂNCIA – SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS AUTORIZADORES DO RECOLHIMENTO AO CÁRCERE – ORDEM
PARCIALMENTE EXTINTA
E, NO REMANESCENTE,
DENEGADA
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1. Embora seja possível o conhecimento das teses de ausência de indícios de autoria, revogação da prisão preventiva e imposição de cautelares diversas devido ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, no caso, é impossível a análise, vez que quanto ao primeiro pedido, não cabe, na via estreita do
Habeas Corpus
, a análise de negativa de autoria, porquanto exige o revolvimento fático-probatório, e, quanto ao segundo pedido, a falta de submissão ao juízo
a quo
violaria o princípio do duplo grau de jurisdição, configurando-se a inadmissível supressão de instância.

2. A tese de excesso de prazo deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto, não com base em critérios meramente matemáticos e, contando a ação com pluralidade de réus e patronos (cinco), a existência de informações de várias violações da prisão domiciliar pelas corrés com manifestações pelo Ministérios Público e Defesa e o aguardo para a apresentação das Respostas a Acusação por todos os denunciados, são fatores que justificam a ampliação do prazo de andamento processual por período superior ao previsto em lei.

Se os elementos de convicção que acompanham o
writ
não indicam negligência do Poder Judiciário e ainda apontam que a Audiência de Instrução foi designada para 01.02.2023 sinalizando prognóstico de breve finalização da fase probatória,
descabe cogitar constrangimento ilegal derivado do excesso de prazo injustificado da custódia.

3.
A falta de revisão da preventiva a cada 90 dias não gera automaticamente a revogação da custódia ou o reconhecimento de qualquer nulidade, sobretudo, quando remanescem hígidos os motivos autorizadores da constrição cautelar.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
Fabrício de Oliveira Santos,
que alega sofrer
coação ilegal
e aponta como autoridade coatora o
MM. Juízo da

7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
.

Extrai-se dos autos que o paciente se encontra preso desde a data de
23.02.2023
, em virtude do cumprimento de mandado de
prisão
, por supostamente integrar
organização criminosa
(art. 2o da Lei 12.850/13).

Pelos documentos anexados aos autos, constato que foi feito pedido de
revogação da custódia
, contudo, sem notícia nos autos quanto a análise da solicitação pelo juízo
a quo.

Mesmo assim, o Impetrante comparece perante esta instância, visando a libertação do paciente, argumentando, para tanto, a inexistência de
indícios de autoria ou
mesmo da
existência do crime
, bem como que a decisão judicial estaria fulcrada em
elementos genéricos e abstratos
, ausentes os requisitos do art. 312 do CPP; haveria
excesso de prazo injustificável
para o fim da instrução criminal; ocorrência de suposta
violação do art. 316, parágrafo único, do CPP
, vez que não teria sido realizada a revisão trimestral da prisão preventiva; e por fim, a existência de possibilidade de imposição de medidas cautelares mais brandas,
previstas no art. 319 do CPP
. (ID. 195404165)

O impetrante instruiu a inicial com documentos (ID
195404173 a 195404187
).

A
liminar
foi
indeferida
(ID 196360664); a seguir, vieram os
informes judiciais
(ID 197605171).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 198043153),
conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“Sumário:
Habeas corpus – Organização criminosa – Prisão Preventiva – Negativa de autoria, ausência dos pressupostos da custódia cautelar, predicados pessoais e excesso de prazo para o encerramento da instrução processual – Pedido de liberdade processual com aplicação de cautelares alternativas – Negativa de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal – Não cabimento em sede de habeas corpus – Enunciado Criminal 42 do TJMT – Prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública – Indicativos de envolvimento em organização criminosa, ligada à facção “Comando Vermelho”, composta por aproximadamente (5) integrantes – Possível função lojista [venda direta de entorpecentes aos consumidores] – Premissas do STJ – Fundamento idôneo – Participação de agente em organização criminosa sofisticada revela habitualidade delitiva e desautoriza substituição da prisão por medidas cautelares diversas – Entendimento do STJ – Condições pessoais favoráveis [primariedade e endereço certo] não ensejam a revogação da prisão cautelar – Diretriz do STF e Enunciado Criminal no 43 do TJMT – Prazo para o encerramento da instrução processual sem caráter de fatalidade e improrrogabilidade – Entendimento do STJ e TJMT – Peculiaridades do caso – Audiência de Instrução e Julgamento designada – Excesso de prazo não evidenciado –
Parecer pela denegação da ordem.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que em data de 5.10.2022, no estabelecimento comercial denominado Bar da Gaivota, localizado na Rua 6, no 1020, no Bairro Operário, Água Boa/MT,
Chaieny Carla Nunes da Silva, Dara Raquel Pereira Montel, Fabiane Terezinha Bonifácio,
foram presas em flagrante delito promovendo a venda e estocagem de entorpecentes no referido estabelecimento comercial, momento em que foram apreendidos,

01 porção de 3,901g de substância análoga à maconha, 01 porção de 19,665g de substância análoga à cocaína, R$ 3.907,00 em dinheiro trocado.

Após as investigações e realização de análise dos celulares apreendidos, além de evidenciar o envolvimento das flagranteadas no comercio malsão e com a facção
Comando Vermelho,
constatou-se a participação do ora paciente
Fabrício de Oliveira Santos
que, de acordo com os dados extraídos do celular de
Chaieny,
era
o responsável pela entrega dos entorpecentes.

Diante desses fatos, foi decretada a prisão preventiva do paciente, a qual foi cumprida em data de 23.2.2023.

Assim, apresenta-se nesta instância, alegando ausência de indícios de autoria; que a decisão que decretou a prisão cautelar esta fundada em elementos genéricos e abstratos, sendo possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Bem como o excesso injustificável para a formação da culpa e para a avaliação nonagésimal da prisão.

Pois bem, q
uanto as alegações de
ausência de indícios de autoria
e do pedido de
revogação da prisão
com a
aplicação de cautelares diversas
,
as

conheço,

tendo em vista
o princípio da inafastabilidade da jurisdição, que corresponde a um mandamento constitucional regulado no art. 5, inciso XXXV, a
“lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”
.

Nesse aspecto, assevera
Fernando Capez
, em Curso de Processo Penal, 23a Ed., Editora Saraiva, 2016, pg. 87-pdf que:

“A lei não pode excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça a direito, nem pode o juiz, a pretexto de lacuna ou obscuridade da lei, escusar-se de proferir decisão (CF, art. 5o, XXXV; LINDB, art. 4o). É o Judiciário que profere, sobre o litígio, a última palavra.”

Por outro lado, para a análise da alegação de
ausência de indícios de autoria
é necessário um exame aprofundado dos elementos de convicção,
próprios da fase de conhecimento, fase em que se faz um revolvimento fático probatório, e que inexiste no
Habeas
, eis, que nele a prova é pré-constituída devido ao rito que lhe é inerente, qual seja, o sumaríssimo.

Comungando com esse entendimento, o
Enunciado Orientativo no 42:
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito. ”

Ainda, para a análise do
pedido de revogação de prisão e da imposição das cautelares diversas
, seria necessária uma primeira análise pelo juízo
a quo,
para oportunizar um duplo grau de jurisdição, e assim evitar a malfadada
supressão de instância.

Ocorre que nos autos não há a informação da análise do pedido formulação pelo Impetrante quanto aos referidos pedidos, o que impede a análise por esta instância
ad quem.

Forte nessas razões, conheço das teses de
ausência de indícios de autoria, revogação de prisão e imposição de cautelares
diversas e
julgo-as extintas sem resolução do mérito
, nos termos do art. 160 do RITJMT,
in verbis: “Quando o pedido for manifestamente incabível (...), o Relator indeferi-lo-á liminarmente
”.

Quanto a alegação do excesso de prazo injustificável para o fim da instrução processual, vejo que:

A denúncia foi proposta pelo Ministério Público em data de
12.12.2022
, que ainda requereu a decretação da prisão em face do ora paciente
Fabrício
e da corré
Luciene Pereira da Silva.

Em data de
27.01.2023
a denúncia foi recebida e decretada a prisão preventiva do paciente e da corré.

O mandado de prisão do paciente
Fabrício de Oliveira Santos
foi devidamente cumprido em data de
14.2.2023
.

Em data de
6.3.2023
, o juízo
a quo,
substituiu a prisão de 3 codenunciadas por prisão domiciliar, em razão de possuírem filhos menores de 12 anos, além determinar a realização de outros expedientes necessários ao impulsionamento dos autos.

Já em data de
30.6.2023
foi determinado o encaminhamento dos autos à Defensoria Pública para a apresentação de Resposta a Acusação em favor do paciente, vez que ao ser citado, manifestou o desejo de ser assistido pela instituição. Sendo a referida peça apresentada em data de
19.07.2023
.

Em data de
24.10.2023
o paciente, através de advogado constituído, apresentou pedido de revogação de prisão.

Vale ressaltar que houve a juntada nos autos de diversos documentos, dando notícia de inúmeros descumprimentos da prisão domiciliar das corrés

Luciene
e
Chaieny
, com manifestações do Ministério Público e Defensoria.

Segundo as informações prestadas pelo juízo coator, foi proferida decisão em data de
13.12.2023
, rejeitando as preliminares arguidas nas repostas a acusação, determinando-se que o D. Ministério Público se manifestasse quanto ao pedido de revogação do ora paciente, bem como agendada audiência de instrução e julgamento para a data de
1.2.2024
.

Esclareço que
este
writ
foi impetrado em
13.12
.2023
.

Estabelecido esse panorama, cumpre recordar que a tese de
excesso de prazo
deve ser examinada à luz do
princípio da razoabilidade

e das

peculiaridades do concreto
, não com base em simples critérios matemáticos.

Essa também é a linha endossada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 6.
A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal
. 7. No caso em exame, o delito ocorreu em 6/10/2021, e o agente foi preso em flagrante. A denúncia foi oferecida em 14/10/2021, o ora agravante foi notificado em 23/10/2021 e apresentou defesa preliminar em 15/10/2021. A audiência de instrução foi designada para 9/5/2022. 8. Dessa forma, nota-se que o feito vem tendo regular andamento, o que afasta, por ora, a ocorrência de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal. 9. Agravo regimental desprovido” (AgRg no HC 710.216/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJE 14.3.2022).

No caso concreto,
fatores presentes nos autos, como a pluralidade de acusados (cinco), o exercício da defesa técnica por patronos distintos (cinco), com diversas notícias de descumprimentos da prisão domiciliar impostas as corrés, prolongamento do prazo para a manifestação da defesa de todos os réus, o que
justifica
a ampliação do andamento processual por período superior ao previsto em lei.

Eis o que preleciona a c. Terceira Câmara Criminal sobre a temática:

“Os interregnos de tempo previstos na legislação processual penal devem servir apenas como parâmetro geral ao julgador, que deve analisar eventual excesso de prazo à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sempre levando em consideração as vicissitudes da hipótese concreta; até mesmo porque, os prazos processuais penais não são fatais, tampouco peremptórios, podendo ser elastecidos se o caso concreto assim exigir. 2. Conquanto seja legítima à defesa a adoção dos meios e recursos previstos na legislação processual penal, não há como desconsiderar que além de inúmeros pedidos de revogação da custódia, foram impetrados 02 (dois) habeas corpus e Recurso em Sentido Estrito perante este eg. Sodalício estadual o que, sem dúvidas, contribuiu para certa demora na tramitação do feito (...). 4. Constrangimento ilegal não evidenciado. Prisão preventiva mantida” (HC 1007505-76.2022, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3a Câmara Criminal, DJE 24.6.2022).

E finalmente, vale frisar que a Audiência de Instrução e Julgamento foi designada para
01.02.2023
, num claro indicativo de que a marcha processual segue em ritmo adequado e consentâneo com as peculiaridades do caso concreto, afora sinalizar o
prognóstico de breve finalização da fase probatória
.

Logo, como os elementos que acompanham o
writ

não
indicam
morosidade anormal na tramitação do processo ou inércia do Juízo de origem, é
defeso
reconhecer a ilegalidade da coação motivada no suposto excesso de prazo para início da fase probatória.

Ademais, a falta de revisão da prisão preventiva a cada 90 dias
não
gera automaticamente a revogação da custódia ou o reconhecimento de qualquer nulidade, senão a recomendação para que o Juízo de origem promova a reavaliação determinada em lei.

Esse, inclusive, é entendimento consolidado nesta Corte: “
A inobservância da reavaliação no prazo de 90 dias, previsto no art. 316 do CPP, não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade dos seus fundamentos
” (HC 1024929-34.2022, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 2a Câmara Criminal, DJE 19.4.2023).

Com essas considerações, julgo parcialmente extinto e, no remanescente, em
sintonia
com o parecer ministerial,
denego
a ordem intentada em favor de
Fabrício de Oliveira Santos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024